Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-41.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Fraude praticada por terceiro. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor pleiteando o reconhecimento do dano moral. Apelação da ré alegando a regularidade do débito, a inocorrência de ato ilícito e a inexistência de dano extrapatrimonial. Ré que realizou narrativa sem fornecer

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Fraude praticada por terceiro. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor pleiteando o reconhecimento do dano moral. Apelação da ré alegando a regularidade do débito, a inocorrência de ato ilícito e a inexistência de dano extrapatrimonial. Ré que realizou narrativa sem fornecer lastro probatório mínimo de suas alegações. Ausência de prova concreta a demonstrar a regularidade da cobrança ou a responsabilidade do autor pela dívida. Parte que não comprovou a existência válida da relação jurídica e não se desvencilhou do ônus probatório que lhe cabia. Débito inexigível. Fraude de terceiro. Ré que descumpriu com os deveres de segurança e informação face ao consumidor. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' fixado em R$5.000,00, com razoabilidade e dentro dos parâmetros adotados por esta c. Câmara. Sentença reformada em parte. Honorários recursais. Provido o recurso do autor e desprovido o apelo do ré.